Tribunal: TJPA
Processo: 0018269-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018269-08.2014.8.14.0301

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

REPRESENTANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: GOLD MAR HOTEL E TURISMO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por OI S/A – Em Recuperação Judicial, contra decisão monocrática que não conheceu da apelação sob o fundamento de ausência de dialeticidade, com base nos arts. 932, III, e 1.010, II, do CPC. A decisão agravada majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação. Na origem, trata-se de ação de indenização por cobrança indevida ajuizada por GOLD MAR HOTEL EIRELI – EPP, na qual foi declarada a inexistência de débito relativo a serviço de internet não instalado, determinada a redução das faturas ao valor contratual e fixada indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pela agravante observa o princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade do recurso de apelação exige a observância ao princípio da dialeticidade, que determina a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

A jurisprudência do STJ e a doutrina especializada são firmes ao exigir que o recurso dialogue com os fundamentos da sentença, sob pena de inadmissibilidade.

As razões recursais apresentadas pela agravante foram genéricas, limitando-se à reprodução de argumentos da contestação, sem enfrentar diretamente os fundamentos que reconheceram a falha na prestação de serviço e a ilicitude da negativação.

A alegação de validade do contrato, exercício regular do direito de cobrança e natureza concursal do crédito não são suficientes para infirmar os fundamentos concretos da sentença.

A ausência de pertinência temática entre as razões da apelação e os fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação deve ser conhecida apenas quando as razões recursais impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida.

A mera repetição de argumentos genéricos da contestação, sem confronto direto com os fundamentos do decisum, caracteriza ausência de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.010, II; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1320527/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.10.2012, DJe 29.10.2012; STJ, AgInt no AREsp 2231193/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.04.2023, DJe 09.05.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por OI S/A – Em Recuperação Judicial, empresa incorporadora da Telemar Norte Leste S/A, contra a decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do recurso de apelação manejado pela recorrente, sob o fundamento de ausência de dialeticidade (art. 932, III c/c art. 1.010, II, ambos do CPC), com majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da condenação.

A sentença de origem, prolatada pela 1ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por cobrança indevida, ajuizada por GOLD MAR HOTEL EIRELI – EPP, declarando a inexistência de débito relativo a serviço de internet não instalado, determinando a redução das faturas ao valor contratual e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde o evento danoso, além de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese:

(i) a existência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, alegando que o recurso de apelação enfrentou diretamente as razões de decidir da sentença e, portanto, não haveria ausência de dialeticidade;

(ii) que não houve falha na prestação dos serviços contratados, uma vez que a cobrança decorreu de contrato válido, e que a atualização de valores encontra amparo nas normas da ANATEL;

(iii) que a inclusão do nome do recorrido em cadastro de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil;
(iv) que o crédito objeto da demanda possui natureza concursal, submetido à recuperação judicial do Grupo Oi, sendo, portanto, de competência exclusiva do Juízo da 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro para análise de eventuais atos constritivos.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja admitido e, caso não seja esse o entendimento, que o presente agravo seja levado ao colegiado, com inclusão em pauta.

Contrarrazões vinculadas ao ID 24085903 pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do apelo.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado limita-se à verificação da admissibilidade da apelação interposta pela ora agravante, especificamente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada não conheceu da apelação, sob o fundamento de que as razões recursais não impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, configurando alegações genéricas desvinculadas do decisum combatido. Com efeito, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à exigência de que as razões do recurso devem atacar diretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

No presente caso, a sentença reconheceu, com base em prova documental, a falha na prestação dos serviços contratados, consubstanciada na cobrança de serviço de internet não instalado, bem como a inclusão indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplência, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de determinar a abstenção de novas cobranças indevidas e a regularização dos débitos existentes.

A apelação, conforme se depreende do teor das razões recursais transcritas no agravo, limitou-se a reiterar argumentos genéricos, sem atacar pontualmente os fundamentos centrais da sentença, especialmente no tocante à caracterização da falha na prestação do serviço e à legitimidade das cobranças. Observa-se que as alegações de que o contrato era válido, de que houve regular exercício do direito de cobrança e de que a dívida seria concursal, por si só, não são suficientes para infirmar os fundamentos concretos da sentença que reconheceu a ilicitude da negativação e a não prestação do serviço contratado.

Destaca-se, ainda, que a mera reprodução de argumentos trazidos na contestação, sem o adequado confronto com os fundamentos da sentença, inviabiliza a cognição do apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Emerge de maneira patente, a ausência de pertinência temática entre as teses apresentadas pela parte apelante em sede recursal e a fundamentação da sentença atacada."

Nesse sentido, os eminentes processualistas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, na obra “Curso de Direito Processual Civil – Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais”, assim se manifestam: “A doutrina costuma mencionar a existência do princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas decisões” (Volume 3, 13ª edição, Editora Jus Podivm, 2016, pág 124).

No mesmo rumo, a jurisprudência do C. STJ é pacífica nessa questão (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. INÉPCIA.
Ação revisional que discute a abusividade de cláusulas inerentes a contratos bancários, cingindo as razões do recurso especial ao debate acerca da inépcia da apelação interposta pelo recorrente - A petição de apelo tece alegações demasiado genéricas, sem demonstrar qualquer equívoco na sentença, seguidas de mera afirmação de que o apelante "se reporta" aos termos da petição inicial. - É inepta a apelação quando o recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença - Recurso especial não provido. (REsp 1320527/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Consoante expressa previsão contida nos artigos 932, III, do CPC/15 e 253, I, do RISTJ e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2231193 RJ 2022/0327909-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

Assim, em que pesem as alegações deduzidas no apelo, conforme já elucidado, a agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, de forma que a apelação, sem dialeticidade com a decisão recorrida, não poderia ter sido mesmo conhecida.

Logo, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo incólume a Decisão Monocrática que não conheceu o recurso de Apelação por ausência de dialeticidade.

Belém, 08/04/2025